Tribunal: TJMT
Processo: 1018634-83.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018634-83.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO - CPF: 071.883.521-27 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRYQUE DE SANT ANA ARRUDA - CPF: 066.991.631-59 (APELANTE), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.781-41 (APELANTE), ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA - CPF: 029.118.691-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 059.540.651-36 (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 035.233.111-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS RÉUS GUSTAVO E MAIKON. POR OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO DE EDERSON.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
1.

PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO PREVISTO PELO ART. 28 DA LEI N.
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/06 [TRÁFICO PRIVILEGIADO] –
PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MODULAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) EM VISTA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a desclassificação da conduta do réu para
a infração penal prevista pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias da apreensão demonstram que as
substâncias se destinavam à difusão ilícita, pois os depoimentos de agentes públicos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado
(Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT).

2.
Presentes os requisitos legais, inexiste óbice ao reconhecimento, em favor de todos os réus, da causa de diminuição de pena tipificada pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado]. Por outro lado, diante da quantidade total de entorpecente apreendido na posse dos três réus [950g de maconha e 85,12g de cocaína], bem como das circunstâncias do caso, a fração de diminuição comporta redução adequada ao patamar de 1/6 (um sexto).

3.
Primeiro apelo conhecido e desprovido. Segundo apelo conhecido e provido.

APELANTES: EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO

GUSTAVO HENRYQUE DE SANT’ANA ARRUDA

MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO, GUSTAVO HENRYQUE DE SANT’ANA ARRUDA
e
MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1018634-83.2021.8.11.0042 (PJe), na qual os réus foram condenados pela prática do delito de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Do édito condenatório, extrai-se que o réu
EDERSON
foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
; o réu
GUSTAVO HENRYQUE
foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
; e o réu
MAIKON
foi sancionado com a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, sendo que, em todos os casos, o regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o
semiaberto
, e o valor unitário da pena de multa cominado unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 129379285, os apelantes
GUSTAVO
e
MAIKON
postulam o reconhecimento, em seu favor, da causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006
.

Por sua vez, em razões recursais de ID 134020689, o apelante
EDERSON
vindica a
desclassificação
de sua conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, explanando que se trata de mero usuário de entorpecentes e que as provas carreadas nos autos são incapazes de demonstrar a prática do comércio malsão.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 129379289 e no ID 137301651, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pelos apelantes e pugna pelo
desprovimento
dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, no parecer de ID 138440156, pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo
des
provimento

do recurso interposto por
EDERSON
e pelo
provimento
do recurso interposto por
GUSTAVO
e
MAIKON
, com vistas ao reconhecimento, em benefício de todos os réus, da causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006
. Como
providência de ofício
, o i. órgão ministerial de segunda instância recomendou a redução da pena-base dos réus
EDERSON
e
MAIKON
ao
mínimo legal
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelos réus.

Na origem, fora ofertada denúncia em face dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06], em razão de fatos narrados pelo
Parquet
da seguinte forma,
in verbis
:

[...] no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 17h10min, na rua Olimar Mascarenhas, bairro Jardim Liberdade, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO
,
GUSTAVO HENRYQUE DE SANTANA ARRUDA
e
MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por
trazerem consigo, venderem, guardarem e terem em depósito drogas
, para outros fins que não o consumo próprio,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

(Denúncia de ID 129379166 - Pág. 2). – Destaquei.

Conforme explanado pelo Ministério Público, na data dos fatos, uma guarnição de policiais civis visualizou movimentação típica de comércio ilícito de drogas nas proximidades do estabelecimento comercial
Distribuidora Tatão
, envolvendo todos os réus e
Izaias Francisco da Silva
[usuário].

Realizada a abordagem, os policiais civis lograram êxito em apreender, tanto na posse dos réus quanto em um matagal próximo, bem como no interior de uma residência invadida por uma pessoa presumivelmente ligada aos réus, que conseguiu empreender fuga [ainda não identificada], 83 (oitenta e três) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos, de cor branca e fechamento por nó com linha têxtil, de cor branca, com massa de
40,36g
(quarenta gramas e trinta e seis centigramas); 60 (sessenta) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos, de cor amarela e fechamento por nó com linha têxtil, de cor branca, com massa de
29,40g
(vinte e nove gramas e quarenta centigramas); 10 (dez) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos esbranquiçados e fechamento por nó com linha têxtil, de cor preta, com massa de
10,30g
(dez gramas e trinta centigramas); 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos, de cor preta e fechamento por nó feito com linha têxtil, de cor branca, com massa de
3,46g
(três gramas e quarenta e seis centigramas); e 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos, de cor branca e fechamento por nó feito com linha têxtil, de cor preta, com massa de
1,60g
(um grama e sessenta centigramas), as quais apresentaram resultado positivo para
cocaína
.

Adicionalmente, foram também apreendidas 280 (duzentas e oitenta) porções de material vegetal, compactado, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual envolta por fragmento plástico transparente fechado por dobradura do mesmo, com massa de
950g
(novecentos e cinquenta gramas), as quais apresentaram resultado positivo para
maconha
.

Após a regular instrução processual, todos os réus foram
condenados
pela prática do delito previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, contexto em que agora exsurgem-se indignados, perante esta instância revisora, requerendo a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

I.

Do pedido de desclassificação para o delito previsto pelo art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, formulado por EDERSON

Malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, após a detida análise dos autos, entendo que o pleito pela desclassificação para o delito de porte de drogas para o consumo pessoal
não mereça prosperar
.

A princípio, registro que a
materialidade delitiva
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 129372666 - Págs. 8-13); pelo termo de exibição e apreensão (ID 129372666 - Pág. 25); e, de maneira correlata, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 129372666 - Págs. 28-32), o qual atestou, de maneira indene de dúvidas, corresponder o material apreendido na posse dos réus a
maconha e cocaína
, substâncias cujo uso, porte e comercialização são proibidos no Brasil, a teor da RDC n. 13/10, que regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Quanto à
autoria delitiva
, por sua vez, compulsados detidamente os autos, entendo que recaia com segurança sobre o réu e os demais condenados, por força do conjunto probatório angariado em ambas as fases da persecução penal, dentre os quais devem ser destacados o auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 129372666 - Pág. 2); e os termos de declarações dos investigadores de polícia civil
Elton Nogueira Barbosa de Lima
e
Adão José dos Santos
(ID 129372666 - Págs. 16-19 e ID 129372666 - Págs. 21-23); possuindo especial relevância, ademais, a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos réus em juízo.

Perante a autoridade judiciária
– e, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, o investigador de polícia civil
Elton Nogueira Barbosa de Lima
manteve-se harmônio e coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva.

Narrou, em síntese, que a polícia civil já detinha a informação de que, na região dos fatos, diversas pessoas vinham praticando o delito de tráfico de drogas, muitas vezes mesmo à luz do dia, mas principalmente após o anoitecer. Por ser um espaço com diversos matagais, estes facilitariam o ocultamento de porções de entorpecentes já embalados para o comércio rápido.

Consequentemente, a polícia civil já vinha monitorando aquele local e percebendo a alta rotatividade das pessoas envolvidas com o comércio malsão. Conforme
Elton
, “
[...] os rapazes que hoje estão vendendo droga naquela região, amanhã já não são mais os mesmos, e a maioria deles são jovens, que sobrevivem do tráfico
”. No dia dos fatos, a polícia civil fora informada de que, naquele local, nas proximidades da
Distribuidora Tatão
, estariam 03 (três) jovens, um deles com o apelido de “
Neguinho
”, vendendo alta quantidade de entorpecentes.

Em companhia de
Adão José de Souza
, também investigador,
Elton
dirigiu-se à região para realizar o monitoramento e logrou êxito em se situar em local não percebido pelos infratores que, à luz do dia, “
sentiam-se em casa, na via pública”
. Conforme
Elton
, logo identificaram um sujeito [
Izaias
], de moto, que se aproximou de dois dos jovens que vinham sendo monitorados [
MAIKON
e
EDERSON
], e tirou algo do bolso para entregar a
EDERSON
.

Como narrado por
Elton
, tanto
EDERSON
quanto
MAIKON
dividiam-se atendendo aos usuários que chegavam para comprar entorpecentes. Após receber o dinheiro do usuário
Izaias
,
EDERSON
foi ao encontro de
GUSTAVO
, que estava do outro lado da avenida, e o entregou a ele.
GUSTAVO
, por sua vez, aproximou-se de um poste, agachou-se e rapidamente pegou algo do chão para entregar a
EDERSON
, que cruzou de volta a avenida e repassou ao usuário
Izaias
.

Quando foi posteriormente abordado pelos policiais civis, após eles pedirem reforço de outras guarnições,
Izaias
revelou a presença de 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína em sua posse, obtidas com
EDERSON
. Conforme
Elton
,
Izaias
confirmou aos policiais ter adquirido a droga nas circunstâncias presenciadas por eles, acrescentando não ter sido sua primeira vez. Conforme relatado por
Izaias
aos policiais, no entanto, preferiria não identificar os traficantes, por medo de “
retaliação
”.

Ao retornarem ao local em que réus estavam, para realizar sua abordagem, os policiais foram notados por
GUSTAVO
, que imediatamente lançou algumas porções de entorpecente para o chão e tentou arremessar outras para dentro de imóveis próximos. A despeito de seus esforços, os três foram revistados e presos em flagrante. Ato contínuo, um sujeito ainda não identificado, que se aproximava dos três, imediatamente empreendeu fuga ao notar a presença dos policiais, pulando o portão de uma casa.

Alguns policiais dirigiram-se àquela residência e obtiveram autorização do morador para adentrar e revistar o quintal, no qual encontraram, abandonada, uma sacola repleta de “
trouxinhas
” de drogas e também de uma balança de precisão. Posteriormente, ao retornar ao local em que os três réus haviam sido presos, os policiais realizaram uma busca na região e encontraram “
droga para todo lado e cantinho da região de mato
”, busca essa realizada na presença dos réus, tendo pelo menos um deles acompanhado cada busca, enquanto os outros dois permaneciam na viatura.

As declarações de
Elton
foram corroboradas pela oitiva
em juízo
do investigador de polícia civil
Adão José de Souza
, que descreveu a dinâmica das investigações e da abordagem dos réus nos mesmos termos.

Conforme informado por
Adão
, ele e
Elton
monitoravam um local no qual frequentemente vinha sendo praticada a traficância de entorpecentes quando visualizaram a chegada de um rapaz de moto [
Izaias
], que entregou dinheiro a um rapaz [
EDERSON
], o qual, por sua vez, atravessou a avenida para passar o dinheiro a
GUSTAVO
e receber dele o entorpecente, que foi repassado ao usuário.

Quando
Izaias
foi abordado mais trade, encontraram-se duas porções de basta-base de cocaína em sua posse, e
Izaias
confessou ter comprado a droga “
dos rapazes que ficavam vendendo lá no meio da rua”
.
Elton
e
Adão
pediram apoio de mais policiais e, em duas viaturas, retornaram ao local em que os três réus ainda estavam.

Conforme
Adão
,
GUSTAVO
jogou duas porções de pasta base de cocaína no chão quando foi abordado, e outros policiais tiveram que acompanhar a situação de um quarto rapaz que, tendo vindo de outra rua, de repente empreendeu fuga ao vê-los.

Durante a busca no local em que os réus estavam, os policiais encontraram várias porções de entorpecentes, próximas ao poste de onde
GUSTAVO
havia pegado a droga para entregar ao usuário no momento da traficância.

Como exposto por
Adão
, é habitual esse
modus operandi
, consistente em esconder a droga no mato e aguardar na rua, de pé, transitando e conversando para, diante da chegada do usuário, ir até o local em que a droga foi escondida e buscá-la para entregá-la ao comprador. Nas palavras da testemunha, “[...]
é praxe deles esconder a droga no mato... fica lá na rua, o usuário chega, eles buscam lá uma porção e entregam, para não ficar com o ‘flagrante’ no bolso
” (
sic
).

Do depoimento dos policiais, portanto, é
inequívoca
a autoria delitiva imputada ao réu
EDERSON
, a despeito de seu pleito absolutório. Além disso, a palavra dos agentes de segurança pública que diligenciaram no feito é coerente e guarda harmonia em relação às demais provas obtidas nos autos.

Como detalhado por
Adão
, afinal, ambos os policiais presenciaram o momento em que o usuário entregou algo para
EDERSON
, presumivelmente dinheiro, e o réu dirigiu-se até
GUSTAVO
para trocá-lo por entorpecentes, que foram pegos por
GUSTAVO
do mato adjacente ao poste mais próximo, e entregues a
EDERSON
para que os repassasse ao usuário.

Conforme
Adão
, tais fatos foram visualizados por ele e por
Elton
com certeza absoluta
, pois estavam em uma viatura descaracterizada, a pouca distância, que lhes permitia observar toda a movimentação dos três.

Nesse contexto, a negativa de autoria por parte de
EDERSON
apresenta-se frágil e isolada do conjunto probatório contido nos autos.

Ao ser interrogado
em juízo
,
EDERSON
negou envolvimento com o comércio malsão, alegando que havia passado no local apenas para “
pegar uma maconha
” quando acabou preso em flagrante pelos policiais. O réu afirmou conhecer os demais condenados apenas de vista, e disse que estava perto de uma lanchonete quando um rapaz de moto “
encostou
” e lhe chamou para que chegasse perto, e
EDERSON
supôs que fosse para lhe trazer droga.

Conforme
EDERSON
, ao se aproximar, lhe entregou o dinheiro que possuía [R$ 10,00 (dez reais)], mas o rapaz lhe devolveu o dinheiro e foi embora. Logo depois, os policiais o abordaram, algemaram e colocaram na viatura.

Nada obstante as frágeis alegações do acusado, que não encontram respaldo nas informações prestadas
em juízo
pelo próprio
Izaias Francisco da Silva
, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Neste cenário, além de ter sido apreendida
quantidade significativa de entorpecentes
, bem como
apetrecho habitual à prática da traficância
[balança de precisão], não se pode ignorar a relevância dos depoimentos prestados pelos policiais, ouvidos como testemunhas em juízo, pois são relevantes e revelam com clareza a
dinâmica das investigações conduzidas
, em contraste com a vaga negativa apresentada pelo réu.

Relevante salientar, outrossim, que, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa do apelante em afirmar a tese de que seria mero usuário, é evidente que
a versão exculpatória não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,
uma vez que as circunstâncias fáticas relatadas pelos policiais em juízo, somadas aos objetos apreendidos em poder dos réus,
autorizam concluir, com segurança, que o apelante difundia ilicitamente as substâncias tóxicas.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito desclassificatório.

II.

Do pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena tipificada pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, formulado por GUSTAVO e MAIKON

A seu turno, os réus
GUSTAVO
e
MAIKON
postulam, em seu favor, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 [tráfico privilegiado], ao argumento de que preencheriam os requisitos necessários à incidência,
in casu
, da referida minorante.

Nesse ponto, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito
comporte provimento
, tratando-se de medida que deve ser, inclusive, estendida ao corréu
EDERSON
, que se encontra na mesma situação fático-processual.

Isso porque, como se sabe,
a causa diminutiva em voga visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um
lapso social ou financeiro
cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

Dito de outra forma, o § 4º do artigo 33 da Lei n. 1.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam: (i)
ser primário
; (ii)
ostentar bons antecedentes
; (iii)
não se dedicar às atividades criminosas
; nem (iv)
integrar organização criminosa
.

No caso dos autos, verifico que os três réus são
primários
(ID 129372697; ID 129379151 - Pág. 96; e ID 129379151 - Pág. 99) e ostentam
bons antecedentes
, inexistindo prova nos autos de que se dediquem a atividades criminosas, especialmente quando se considera que todos declararam possuir emprego e auferir com ele fonte de renda, como se depreende de sua qualificação perante a autoridade policial (ID 129372666 - Págs. 39-42; ID 129372666 - Págs. 47-49; e ID 129372666 - Págs. 56-58).

Ademais, não se ignora que
GUSTAVO
mal houvesse alcançado a maioridade à época dos fatos, contando com 18 (dezoito) anos de idade, e que
MAIKON
e
EDERSON
tivessem, por sua vez, ambos 21 (vinte e um) anos de idade quando do cometimento do delito.

Registro, oportunamente, não ignorar o teor do Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal, conforme o qual “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa,
de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”. – Destaquei.

Entendo, no entanto, que, no caso em apreço, a pouca idade dos réus; a inexistência de antecedentes criminais; a indicação de emprego diverso; a alta rotatividade dos agentes responsáveis pela traficância na região, reiteradamente atestada pelos policiais ouvidos em juízo; bem como todas as demais circunstâncias do caso, permitem concluir pela configuração, na hipótese, da figura do
tráfico privilegiado
, a ensejar, portanto,
a incidência da causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, afinal, “
[...] as testemunhas ouvidas em solo judicial, os policiais civis Elton Nogueira e Adão José, reportaram de forma clara que no local há
intensa atividade de tráfico
, porém, ela seria realizada por
criminosos diversos que, apanhados, são rapidamente substituídos por outros
. Ou seja, aparentemente os réus são
“soldados” do tráfico
[...]
” (ID 138440156 - Pág. 15).

É evidente, portanto, que, no presente caso, trata-se de traficância praticada por oportunidade, em decorrência de um lapso social ou financeiro, não podendo se afirmar de maneira categórica que os réus façam do comércio malsão seu modo de vida.

Por outro lado, como se sabe, a quantidade de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da
fração
de redução a ser aplicada em decorrência do
tráfico

privilegiado
.

Logo, consideradas as circunstâncias em que o delito foi praticado, reputo adequada a incidência da causa redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de
1/6 (um sexto)
, em vista de terem sido apreendidos
950g
(novecentos e cinquenta gramas) de
maconha
e
85,12g
(oitenta e cinco gramas e doze centigramas) de
cocaína
.

III.

Da materialização da nova reprimenda dos réus

Como se sabe, na ausência de indicação pelo legislador de balizas para a escolha do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da Lei Antitóxicos e do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da referida minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas,
sendo vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria penal
(ARE 666334 RG, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 03/04/2014, p. 06-05-2014).

Trata-se de jurisprudência pacífica no âmbito desta eg. Corte estadual. Veja-se:

[...] 2. A quantidade de entorpecente apreendido constitui fator idôneo para modular a escolha da fração de redução a ser aplicada em decorrência do tráfico privilegiado. Logo,
não havendo bis in idem na hipótese
e considerando, ainda, as circunstâncias em que o delito foi praticado, é adequada a incidência da causa redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). [...].

(N.U 0037743-42.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022). – Destaquei.

Como exposto alhures, diante da quantidade de droga apreendida, optou-se pela modulação da fração de redução de pena para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Como, em sentença, a pena-base de todos os réus havia sido exasperada em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido, a fim de que se evite o
bis in idem
e a ofensa à orientação jurisprudencial dominante, entendo que, consequentemente, deva ser
afastada a referida exasperação
na primeira fase dosimétrica.

Diante da inexistência, portanto, de demais circunstâncias judiciais a serem valoradas na primeira fase, fixo a pena de todos os réus no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, em que pese a menoridade relativa de
GUSTAVO
, deixo de reconhecer a circunstância atenuante prevista pelo art. 65, I, do Código Penal, por força do disposto na súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na ausência de demais circunstâncias agravantes ou atenuantes, quanto a todos os réus, mantenho, portanto, a pena de todos no mínimo legal.

Na terceira fase, por fim, aplico a fração de
1/6 (um sexto)
ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando, consequentemente, a pena de todos os réus no patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço os recursos interpostos pelos réus
EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO, GUSTAVO HENRYQUE DE SANT’ANA ARRUDA
e
MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDERSON
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GUSTAVO
e
MAIKON
, com
providência de ofício
para estender o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado também em relação ao réu
EDERSON
, readequando assim a sanção de todos os réus para o patamar de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, mantido o regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, mantendo incólumes todos os demais termos do veredicto prolatado na Ação Penal n. 1018634-83.2021.8.11.0042 (PJe), que tramitou perante a Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022